Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. INDICAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 1.012 do Código de Processo Civil, o recebimento da apelação se faz, automaticamente, em seu duplo efeito, havendo exceção apenas quando os embargos à execução são extintos sem resolução de mérito ou são julgados improcedentes (§1o, inciso III, daquele dispositivo), o que não ocorreu na espécie. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo.
2. O bem não foi localizado nos endereços fornecidos pelo autor, mesmo após a realização de diligências. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar endereço válido, manteve-se inerte. 2.1. Correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no art. 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.